Tribunal: TJPA
Processo: 0811074-51.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10382 - Anulação
Data de julgamento: 2024-03-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0811074-51.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE MOJU

AGRAVADO: JESSICA DA SILVA PAES

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JUIZO MONOCRÁTICO DEFERIU ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. EDITAL FAZ LEI ENTRE AS PARTES DO CONCURSO. SUMULA 473 DO STF. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Autora ingressou com ação alegando que prestou concurso para
Prefeitura de Moju para o cargo de professor sendo classificada
na 99
a
posição, sendo oferecidas 137 vagas. Posteriormente a
administração publicou retificação do edital reduzindo o numero

de vagas.

2.
Conforme a Sumula 473 do STF, a administração pode anular
seus atos eivados de vícios, respeitando o direito adquirido Ademais, qualquer modificação relevante no edital do concurso deveria ter sido realizada antes da realização das provas.

3. Recurso conhecido e improvido a unanimidade.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1
a
Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e negar provimento, nos termos do voto do relator.

Belém (Pa), data de registro no sistema.

Desembargadora Ezilda Pastana Mutran - Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo MUNICÍPIO DE MOJU contra Jessica da Silva Paes, diante de decisão prolatada pelo Juízo da Vara Única, nos autos do MANDADO DE SEGURANÇA proposto pelo agravado.

A decisão recorrida foi proferida com o seguinte dispositivo:

(...) Assim, sem maiores delongas, defiro parcialmente a liminar vindicada, determinando à autoridade impetrada que suspenda os efeitos do 4º ADITIVO DO EDITAL DO CONCURSO PÚBLICO nº 001/2022 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU, em relação à candidata JESSICA DA SILVA PAES,
mantendo-a na condição de aprovada dentro do número de vagas inicialmente ofertadas para o cargo de “PROFESSOR MAG 2
– PEDAGOGIA – MÉDIO MOJU”

Em suas razões, o agravante sustenta acerca da inviabilidade de manutenção da decisão ante o interesse público na contratação de um número menor de servidores, conforme retificação do edital. Relata que o edital foi publicado com erro material, e posteriormente foi retificado duas vezes alterando o número de vagas, sendo que a autora da ação ficou fora do número. Requer o conhecimento do agravo de instrumento, para que seja concedido efeito suspensivo à decisão impugnada, sendo ao final, julgado procedente.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Em apreciação ao pedido liminar, indeferi o pedido de efeito suspensivo nos seguintes termos:

“Com efeito, em um Juízo de cognição não exauriente, verifica-se que o Agravante não demonstrou a coexistência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, bem como que a medida concedida não merecia urgência, capaz de autorizar este Juízo de 2º grau, em sede liminar, suspender a determinação judicial emanada pelo Juízo a quo.

Ante o exposto, com fundamento no art. 995 e art. 1.019, I, CPC/2015, INDEFIRO O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO mantendo a decisão recorrida.”

Foram apresentadas contrarrazões pela parte agravada, requerendo a manutenção da decisão de primeiro grau.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º grau pugnou pelo CONHECIMENTO e NÃO PROVIMENTO DO RECURSO.

É o relato do essencial.

VOTO

Recebo o presente recurso por estarem preenchidos todos os seus requisitos de admissibilidade, passo a análise do mérito.

No caso em estudo, o agravante insurge-se contra decisão que

suspendeu os efeitos do 4
o
aditivo do edital no concurso da Prefeitura de Moju, afirmando que houve erro material em relação ao
número
de vagas, necessitando de correção apenas para sanar um equívoco.

Historiando os fatos, a autora da ação, Sra. Jessica da Silva Paes, prestou concurso para PROFESSOR do Município de MOJU, quando foram oferecidas 137 vagas e divulgada sua classificação em número 99, portanto, dentro do número de vagas. No entanto, posteriormente, a administração municipal divulgou duas retificadoras do edital alterando as vagas para 47 e 52, desclassificando a agravada.

Inicialmente, pontuo que é sabido que o edital do concurso faz lei entre as partes, devendo ser respeitada a regra vigente no momento de sua publicação, não podendo a administração rever suas decisões para prejudicar direitos de terceiros. Nesse sentido a Súmula 473 do STF:

A administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial.

Digo isto, considerando que foram oferecidas 137 vagas e realizadas as provas, sendo a autora da ação, ora agravada, aprovada na colocação n° 99, portanto, dento do número de vagas. E, posteriormente, foram publicadas novas retificadoras para minorar o numero de vagas, afirmando tratar-se de erro material.

Diante dos fatos narrados, entendo que se enquadra perfeitamente o entendimento sumulado do STF quando se refere a modificar os atos respeitando direitos adquiridos.

Somado a este argumento, a ação encontra-se ainda em discussão preliminar, em um Juízo de cognição não exauriente, e não se vislumbra que o Agravante demonstrou a coexistência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação para que seja modificada a decisão do Juízo de primeiro grau.

Neste mesmo entendimento se posicionou o Ministério Público de

2
o
grau:

“Dado que, o Município de Moju não poderia ter alterado as regras contidas no edital após a realização das provas, sob a justificativa de que houve um erro no quadro de vagas que foi aprovado pela Administração Municipal, uma vez que, este, somente, poderia corrigir as informações que

estivessem incorretas no edital, se, tais correções fossem feitas antes da execução das provas, não causando, desse modo, prejuízos
aos candidatos
que prestaram o certame, logo, observa-se, que o ato praticado pelo Ente Municipal é ilegal, tendo-se em vista, ao Princípio da Vinculação ao Instrumento Convocatório, previsto, no art. 41 da Lei n° 8.666/93, conforme segue:

Art. 41. A Administração não pode descumprir as normas e condições do edital, ao qual se acha estritamente vinculada.”

Nesse mesmo sentido, jurisprudência do STF:

PROCESSUAL

CIVIL

E

ADMINISTRATIVO.

RECURSO

ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. PROMOTOR DE JUSTIÇA. MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RONDÔNIA. INTERPRETAÇÃO DE REGRAS EDITALÍCIAS. ALTERAÇÃO DAS REGRAS DO EDITAL NO DECORRER DO CERTAME. PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ E DA SEGURANÇA JURÍDICA. POSICIONAMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DIREITO LÍQUIDO E CERTO EVIDENCIADO. 1. Recurso ordinário no qual se discute as regras de edital de concurso para o cargo de Promotor de Justiça do Estado de Rondônia. 2. No caso, o Edital n. 40, de 19 de agosto 2010 procedeu a alteração na fórmula de cálculo da nota de corte prevista, inicialmente, no Edital n. 39, de 21 de julho de 2010, na medida em que passou a exigir que a nota mínima de 6 pontos para a aprovação na fase discursiva fosse apurada por meio de média

aritmética, e não mais por simples somatório das notas, como previsto no edital inaugural. 3. Não pode a Administração Pública, durante a realização do concurso, a pretexto de fazer cumprir norma do Conselho Superior do MP/RO, alterar as regras que estabeleceu para a classificação e aprovação dos candidatos, sob pena de ofensa aos princípios da boa fé e da segurança jurídica. 4. Recurso ordinário provido.

(STJ - RMS: 37699 RO 2012/0082935-3, Relator:

Ministro BENEDITO

GONÇALVES, Data de Julgamento: 21/03/2013, Tl - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/04/2013)

Ante o exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO DE INTRUMENTO, NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a decisão a
quo,
nos termos da fundamentação lançada. É o como voto.

Servirá a cópia da presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n° 3.731/2015 - GP. Posteriormente, retornem os autos conclusos. P.R.I.

Belém (Pa), data de registro no sistema.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN
Relatora

Belém, 20/03/2024